Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-50.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO VIA APLICATIVO WHATSAPP E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI 10.931/2004). CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O TJDFT, por meio da Portaria GC 34/2021, autorizou a citação por meio de aplicativo WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial.
2. Emerge dos autos que a citação da parte executada foi feita via aplicativo WhatsApp, por intermédio de oficiala de justiça, tendo sido confirmada a identidade da recebedora, bem como dada ciência em relação ao mandado. Portanto, a citação foi válida. Precedentes do TJDFT. Preliminar rejeitada.
3. A inicial da ação de execução foi devidamente instruída com planilha/demonstrativo do débito atualizado, restando atendidos os requisitos do artigo 798, inciso I, alínea “b” e parágrafo único, incisos I a V, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inépcia. Preliminar rejeitada.
4. Os contratos de mútuos bancários para obtenção de capital de giro destinam-se essencialmente ao fomento de atividades desenvolvidas por pessoas jurídicas, constituindo-se de verdadeiro insumo para o exercício das atividades da empresa, de modo que, no caso em testilha, não é possível a aplicação das normas protetivas das relações de consumo em função da inexistência da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço contratado.
5. Quanto ao aventado excesso de execução, deixando a embargante de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, em nítida afronta à norma constante do artigo 917, § 3o do CPC, impõe-se o não exame da alegação, no particular, conforme o disposto no § 4o, inciso II.
6. Tratando-se de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo no artigo 28, § 1°, inciso I, da lei n. 10.931/2004.
7. Dispõe a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, que: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
8. Por sua vez, a Súmula 382 do STJ preconiza que: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
9. Não sendo demonstrada a estipulação contratual de incidência de comissão de permanência, tampouco sua efetiva exigência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos.
10. Restaram autorizadas pelo § 1o do artigo 28 da lei n. 10.931/2004 a cobrança de juros sobre juros e, ante a inexistência de regra restritiva específica, também a capitalização de juros, a qual pode ocorrer ainda que estipulada em periodicidade diária, desde que haja cláusula ajustada no contrato firmado entre as partes. Súmula 539 do STJ e Súmula 596 do STF.
11. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cobrança das Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, desde que referente a serviço efetivamente prestado e não se caracterize a onerosidade excessiva. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
12. Estabelece a Súmula 566 do STJ que: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”.
13. A alegação de abuso na cobrança das tarifas deve ser objetivamente demonstrada, não bastando apenas ilações e remissão a conceitos jurídicos abstratos.
14. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.